Tribunal: TJMT
Processo: 1018166-19.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Recurso Inominado: 1018166-19.2019.8.11.0001
Origem: SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: LUANNA PRISCILA CARVALHO LEAL
Recorrida: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 08/06/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO EDUCACIONAL. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). BOLSA INTEGRAL. FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ESTUDANTIL (FNDE). IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO INTEGRAL EM RAZÃO DE MATÉRIAS AVULSAS REPROVADAS. COBRANÇA REALIZADA EM DESFAVOR DA CONSUMIDORA. VALOR EXCEDENTE DO PERCENTUAL DE REAJUSTE PREVISTO CONTRATUALMENTE. INSCRIÇÃO DEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que a Recorrente LUANNA PRISCILA CARVALHO LEAL postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de cobrança de indevida realizada pela instituição de ensino superior Recorrida, porquanto, é beneficiado pelo financiamento estudantil na modalidade integral (100%).
2. Restou incontroverso nos autos que a Recorrente ingressou na Instituição de Ensino Recorrida no ano de 2013 para cursar Direito tendo sido realizada cobrança e inscrição do seu nome no cadastro de proteção ao crédito no valor de R$ 2.169,60 (dois mil e cento e sessenta e nove reais e sessenta centavos), referente ao contrato de n.° 134186713 pela instituição de ensino Recorrida.
3. A instituição de ensino Recorrida afirma que a cobrança se deu pelo fato de a Recorrente ter cursado disciplinas que havia reprovado nos semestres anteriores e que, portanto, elevaram a carga horária semestral em 110h/a, de modo que o valor final do semestre excedeu o valor que o financiamento estudantil abonaria (400h/a).
4. Nesse contexto, algumas considerações merecem ser tecidas acerca da assertiva da instituição de ensino. Isso porque a Recorrida alega ser legítima a cobrança, pois, há previsão contratual, notadamente no parágrafo único da cláusula quinta do contrato FIES: “Eventual diferença entre o valor da semestralidade cobrada pela IES e aquele financiado pelo FIES será coberta mediante utilização de recursos próprios do(a) FINANCIADO(A)”.
5. Porém, imperioso consignar que, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Estudantil (FNDE) ao conceder o financiamento integral (100% do valor do total do curso) previu na cláusula terceira um percentual de 25% (vinte e cinco pontos percentuais) acrescido ao valor global do contrato destinado a atender possíveis elevações no valor dos encargos educacionais (ID 46154615).
6. No caso concreto, restou incontroverso que o financiamento abarcou 400h/a, enquanto que a Recorrente cursou 510 h/a, sendo a diferença de 110h/a correspondente a 27,5 (vinte e sete vírgula cinco pontos percentuais). Destarte, o valor das matérias avulsas excede tão somente a proporção de 2,5% (dois vírgula cinco por cento) do englobado no valor da semestralidade, de modo que o próprio financiamento estudantil arcaria com a elevação do valor semestral em 25% (vinte e cinco por cento) no limite contratual previsto na cláusula terceira.
7. Contudo, a instituição de ensino não realizou o lançamento das matérias solicitadas no SisFIES, o que não permitiu que as mesmas fossem abarcadas pelo financiamento estudantil no limite contratual previsto na cláusula terceira, não podendo a Recorrente arcar com a totalidade do referido valor.
8. Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão no limite de 25% (vinte e cinco pontos percentuais), ante a previsão no contrato firmado de abertura de crédito estudantil, devendo a Recorrente arcar com o valor excedente de 2,5% (dois vírgula cinco por cento) não abarcado pelo financiamento estudantil.
9. Por oportuno, ressalto que o artigo 43, § 2.o, do Código de Defesa do Consumidor, impôs aos mantenedores dos cadastros de restrição ao crédito a obrigação de, antes de efetuar o registro do nome do consumidor, comunicá-lo previamente por escrito, bastando ao órgão de proteção ao crédito enviar correspondência à residência do consumidor, não se exigindo que essa prévia comunicação se dê por meio de AR (Súmulas 359 e 404 STJ). Portanto, não há se falar em qualquer responsabilidade da Recorrida no que tange a alegada ausência de notificação prévia do apontamento controvertido.
10. Sentença reformada.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018166-19.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUANNA PRISCILA CARVALHO LEAL - CPF: 043.684.781-77 (RECORRENTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021